Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO INAPLÍCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a declarar inexistente a cobrança de R$54,90 e promover a respectiva baixa do nome da parte autora do sistema “Serasa Limpa Nome”. Em seu recurso, alega que sofreu danos morais decorrentes da diminuição do score e da perda de tempo útil, uma vez que mesmo após a verificação do erro na cobrança a requerida não retirou seu nome da plataforma de negociação do serasa. Pede a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência do recorrente. Sem contrarrazões.

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que apesar da reclamação administrativa na Anatel, a recorrida manteve a cobrança indevida do nome do autor no Serasa Limpa Nome. Todavia, a cobrança indevida e o registro do nome do autor no programa “Serasa Limpa Nome” apesar de trazer aborrecimentos e transtornos não tem o condão de causar danos a honra, a imagem ou a vida privada do recorrente. Além disso, o seu score encontra-se regular, sendo, isoladamente, incapaz de ser um limitador de crédito.

5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Assim, a cobrança indevida, por si só, não é apta para caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Além disso, as reclamações administrativas não conferem razão para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, já que a situação em análise não extrapolou o mero aborrecimento, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, porém, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.